Tribunal: TJPA
Processo: 0808439-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808439-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC, INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO: HUGO ISIDORO DELLA MEA, TIAGO DELLA MEA, PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0808439-29.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTES: PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DC e INSUMOS MILÊNIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DC

ADVOGADOS: JOÃO PAULO COSTA AFFONSO E DANIEL PETROLA SABOYA

AGRAVADO: TIAGO DELLA MEA e HUGO ISIDORO DELLA MEA

ADVOGADO: RAFAEL MENEGON GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) E CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPRLF). OPERAÇÃO BARTER. INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DE INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve tutela de urgência deferida na origem para suspender a exigibilidade das CPR/CPRLF nº 29/2024, 30/2024 e 76/2024, bem como vedar a negativação dos autores, em razão de indícios de emissão das cártulas antes da entrega de insumos agrícolas em operação barter não concretizada por inadimplemento da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática por suposta inaplicabilidade do art. 133 do RITJPA e ausência de jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para reforma da decisão que manteve a tutela de urgência, diante da alegada autonomia e abstração da CPR/CPRLF e da inoponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é válido e compatível com o art. 932, IV, do CPC, atendendo aos princípios da celeridade e da observância aos precedentes, sendo o agravo interno o instrumento adequado para controle da decisão singular, nos termos do art. 1.021 do CPC.

4.

A inexistência de súmula dos Tribunais Superiores não acarreta nulidade da decisão monocrática, especialmente quando fundamentada e em consonância com a jurisprudência pátria.

5.

Os documentos indicam, em cognição sumária, que as CPR/CPRLF foram emitidas antes da entrega dos insumos agrícolas e vinculadas a operação barter frustrada por inadimplemento da fornecedora, o que fragiliza a força executiva dos títulos e autoriza o exame da causa subjacente.

6.

Há plausibilidade jurídica na alegação de vício de consentimento (art. 145 do CC) e de inexigibilidade do título executivo, à luz do art. 803, I, do CPC, quando inexistente obrigação líquida e exigível.

7.

O risco de negativação dos produtores compromete o acesso ao crédito rural e à continuidade da atividade produtiva, configurando dano grave e de difícil reparação, apto a justificar a manutenção da tutela de urgência.

8.

A autonomia e abstração cambial da CPR/CPRLF não afastam, em sede de cognição sumária, a análise dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo diante de indícios de inadimplemento na relação subjacente.

9.

A medida é reversível e proporcional, inexistindo, por ora, necessidade de imposição de contracautela, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem, nos termos dos arts. 297 e 300, §1º, do CPC.

10.

A ausência de elementos novos no agravo interno impede a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático é válido quando fundamentado e em consonância com a jurisprudência, sendo o agravo interno meio adequado para controle da decisão singular.

2.

A emissão de CPR/CPRLF antes da entrega de insumos em operação barter frustrada pode evidenciar, em cognição sumária, a inexigibilidade do título, autorizando a suspensão de sua exigibilidade.

3.

O risco de negativação de produtor rural, com comprometimento do acesso ao crédito agrícola, configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

4.

A autonomia cambial da CPR não impede, na fase de urgência, o exame da relação causal quando há indícios de vício de consentimento ou ausência de causa válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 297, 300, §1º, 803, I, 932, IV, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021; CC, art. 145; RITJPA, art. 133; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. nº 0024827-57.2009.811.0041.

ACÓRDÃO

Acordão os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
PORTAL INSUMOS FIAGRO – DC
e
INSUMOS MILÊNIO TERRAMAGNA FIAGRO – DC
, contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento,
negou provimento ao recurso
e
manteve a tutela de urgência
deferida pelo Juízo de origem para
suspender a exigibilidade
das
CPR (Cédula de Produto Rural)/CPRLF (Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira) nº 29/2024, 30/2024 e 76/2024
, bem como
vedar a negativação
dos autores, por
ausência de probabilidade do direito
e
risco de dano grave
(crédito rural), à luz dos arts.
995, parágrafo único
,
1.019, I
, e
300, §1º, do CPC
, com aplicação do
art. 133 do RITJPA
e do
art. 926 do CPC
(uniformidade jurisprudencial).

Inconformadas, sustentam as agravantes, em resumo (PJe ID 30600036):
(i)
nulidade da decisão monocrática por
erro in procedendo
, com
inaplicabilidade
do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, ante
ausência de jurisprudência dominante
e
divergência interna
;
(ii)
no mérito, prevalência da
autonomia/abstração
da
CPR/CPRLF
e
inoponibilidade
de exceções pessoais ao
endossatário de boa-fé
(LUG art. 17), requerendo o
restabelecimento da exigibilidade
dos títulos ou, subsidiariamente, a
exigência de contracautela
ao devedor para manutenção da suspensão. Apontam, ainda, decisões monocráticas de outros feitos na 2ª Turma e precedentes do STJ sobre a natureza não causal da CPR.

Por sua vez, pleiteiam os agravados, em
contrarrazões
, o
desprovimento
do recurso (PJe ID 31302736), afirmando:
(i)

regularidade
do julgamento monocrático (art. 932, IV, CPC; poder-dever do relator; entendimento do TJPA sobre a matéria);
(ii)

inexigibilidade
dos títulos diante do
inadimplemento
da obrigação de
entrega de insumos
na
operação barter
, com
vício de consentimento
e
quebra da causa subjacente
, autorizando a tutela de urgência (art. 300 CPC; art. 803, I, CPC);
(iii)
risco concreto de
negativação
com impacto no
acesso a crédito rural
, justificando a manutenção da medida. Transcrevem precedente do TJPA sobre a
regularidade do julgamento monocrático
e citam julgado do TJPR acerca da
inexigibilidade
da CPR quando não demonstrada a contraprestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Observo, primeiramente, que a inexistência de Súmula dos Tribunais Superiores não enseja a nulidade da decisão monocrática atacada. Ademais, o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na nova sistemática processual civil.

Ressalte-se, por fim, que o agravo interno (art. 1.021, CPC) é o meio processual adequado para exercer o controle de julgamento monocrático, pois devolverá a matéria impugnada ao colegiado, em observância ao princípio da colegialidade.

Assim,
deve ser rejeitada a preliminar arguida pelos agravantes
.

No mérito, não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a manutenção da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

O ponto central da controvérsia é decidir se
há razão para reformar
a decisão monocrática que
manteve a tutela de urgência
deferida em primeiro grau —
suspendendo a exigibilidade
das
CPR (Cédula de Produto Rural) / CPRLF (Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira) nº 29/2024, 30/2024 e 76/2024
e
vedando negativação
dos agravados — diante de alegada
nulidade do julgamento monocrático
e da suposta
prevalência da autonomia cambial
das cártulas.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trechos da decisão recorrida, na parte de interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“Após a devida instrução com a abertura para contrarrazões, constata-se que os fundamentos determinantes para o julgamento de mérito permanecem rigorosamente os mesmos delineados quando do exame do pedido liminar. Não houve, nos autos tal como apresentados nesta instância, a introdução de elementos fáticos ou jurídicos supervenientes que modifiquem o convencimento inicial.

Dito isso, verifico ser o caso de ratificação da decisão que apreciou o pedido liminar. Adoto seus fundamentos como razões de decidir, para evitar desnecessária tautologia, uma vez que não foram apresentados elementos novos capazes de alterar o convencimento já firmado:

‘No caso, após uma análise preliminar dos autos,
não vislumbro motivos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de teratologia na decisão agravada, a justificar a imediata atuação deste e. Tribunal.

Nessa esteira, restaram ausentes os pressupostos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam:
(a)
probabilidade de provimento do recurso e
(b)
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Explico.

A decisão vergastada, juntada ao presente feito sob o ID 140130132 (Processo de origem), no que interessa ao caso, restou assim consignada:

‘Na hipótese dos autos, tais requisitos restam evidenciados, pelas razões que passo a expor.

2. Da probabilidade do direito

Os documentos acostados à inicial evidenciam, em cognição sumária, que:

As CPRs de nº 29/2024 e 30/2024 foram emitidas antes da entrega dos insumos agrícolas; Os autores não receberam os produtos que dariam causa à obrigação representada nas cártulas; A emissão das CPRs, conforme narrado e documentado, ocorreu como condição para obtenção futura do crédito rural (pedido barter), o que não se efetivou por inadimplemento da empresa fornecedora; Os boletos de cobrança e notificações enviadas pelas rés referem-se às CPRs não adimplidas pela fornecedora original, que sequer entregou os insumos.

Assim, há plausibilidade jurídica no fundamento de que a relação cambial foi desvirtuada, havendo elementos que apontam para vício de consentimento (art. 145 do CC), bem como para a inexigibilidade dos títulos, à luz do art. 803, I, do CPC, que declara nula a execução fundada em título que não represente obrigação líquida e exigível.

A jurisprudência, em hipóteses análogas, já reconheceu que CPR emitida como garantia de fornecimento frustrado de insumos não possui força executiva:

A CPR emitida como mera garantia de fornecimento não realizado de insumos agrícolas é título inexigível, ensejando declaração de sua nulidade. (TJ-MT, Ap. Cív. 0024827-57.2009.811.0041)

3. Do perigo de dano e irreversibilidade

É notório o risco de restrição ao crédito rural, o que impacta diretamente na continuidade da atividade produtiva dos autores, especialmente considerando a data de vencimento do boleto (30.03.2025).

A eventual inclusão do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes compromete o acesso a financiamento agrícola, aquisição de insumos, contratação de crédito de safra e realização de negócios essenciais ao sustento das atividades rurais, configurando dano grave e de difícil reparação.

Por outro lado, não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual reforma da decisão permitirá a reativação da cobrança, com plena recomposição da situação anterior pelas rés.
”.

(...)

Os documentos juntados aos autos revelam, em juízo de cognição sumária, que as CPRs em questão foram emitidas antes da entrega dos insumos agrícolas. Segundo narrativa e documentação, sua emissão se deu como condição para futura obtenção de crédito rural (operação barter), o que não se concretizou por inadimplemento da empresa fornecedora dos insumos.

Dessa forma, há elementos que indicam a inexigibilidade dos títulos por ausência de causa subjacente válida, o que fragiliza sua força executiva, nos termos do art. 803, I, do CPC, e autoriza a discussão da relação jurídica subjacente, considerando-se também possível vício de consentimento (art. 145 do CC).

Nesse diapasão, não assiste razão ao agravante quando diz que está presente a probabilidade de seu direito a justificar a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, mormente diante da conclusão de que o deferimento da tutela pode acarretar no perecimento do direito do agravante, de ver satisfeito o seu crédito, uma vez que não trouxe o recorrente aos autos quaisquer prova que sustente a alegação.

Ademais, também se faz presente o perigo de dano, haja vista o vencimento do boleto de cobrança e o iminente risco de negativação do nome dos autores, fato que comprometeria diretamente o acesso a crédito rural, essencial à continuidade da atividade produtiva.

Trata-se de prejuízo grave e de difícil reparação, diante da dependência dos produtores ao crédito para aquisição de insumos e manutenção do ciclo agrícola.

Dessa forma,
em juízo preliminar
,
entendo não estarem satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento
, sem prejuízo de que tal consideração possa ser objeto de reanálise em momento posterior, conforme dicção do art. 296 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, por ora,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
.’

Com efeito, não tendo a parte agravante trazido aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que nortearam a análise inicial — calcados, inclusive, no teor da própria decisão de origem que deferiu a tutela de urgência com base na inexigibilidade prima facie das CPRs e no perigo de dano à atividade rural dos autores —, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”.

Como se observa, da atenta leitura dos excertos transcritos, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
.

Em sede de
cognição sumária
, permaneceram
robustos os indícios
de que as
CPR (Cédula de Produto Rural)/CPRLF (Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira)
foram
emitidas antes da entrega de insumos
e
vinculadas
a
operação barter
[1]

não concretizada
por inadimplemento da fornecedora — quadro que
fragiliza a força executiva
e
aponta para vício de consentimento
(art.
145
do CC) e
inexigibilidade
(art.
803, I, do CPC
).

A
negativação
dos autores, por seu turno,
comprometeria o acesso a crédito rural
, caracterizando
dano grave
. A decisão monocrática explicitou esses pontos e
indeferiu
o efeito suspensivo,
negando provimento
ao Agravo de Instrumento. Nada de novo foi trazido no agravo interno.

Quanto ao pedido subsidiário de
contracautela
, a decisão singular já
ponderou
o
perigo de dano
aos produtores e a
reversibilidade
da medida. À míngua de
prova concreta
de
boa-fé qualificada
e de
entrega efetiva
dos insumos pela cadeia precedente, não se mostra, por ora,
necessária
a imposição de garantia aos agravados para
manter
a suspensão; a questão pode ser
reavaliada
pelo Juízo de origem
à luz da instrução
, se já houver execução e medidas constritivas, preservada a possibilidade de calibragem (art.
297
c/c
300, §1º, CPC
).

É certo que a
CPR (Cédula de Produto Rural) / CPRLF (Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira)
goza, em regra, de
autonomia/abstração
e,
circulada
, protege o
endossatário de boa-fé
contra
exceções pessoais
.

Porém, tal
regra
não afasta,
a priori
, o exame
prudencial
dos
requisitos do art. 300 do CPC
na
fase de urgência
, sobretudo quando
documentos
indicam
possível inadimplemento anterior por parte dos agravantes
(operação de insumos não adimplida), situação que recomenda
conservação
do
status quo
até melhor instrução em 1º grau — medida
reversível
e
proporcional
ao risco delineado.

Bem analisado o processo,
mantenho
a decisão agravada por seus próprios fundamentos, porquanto
não houve inovação fático-jurídica
capaz de alterar o convencimento exarado quando do indeferimento do efeito suspensivo e do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento.

A decisão singular percorre adequadamente os arts.
995, parágrafo único
,
1.019, I
,
300
e
297 do CPC
, assinalando a
ausência de probabilidade
do direito recursal (dúvidas sérias quanto à
causa subjacente
dos títulos) e a presença de
periculum in mora
inverso, notadamente o
risco de negativação
que
compromete o crédito rural
dos produtores, além da reversibilidade da medida.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
A operação Barter é um mecanismo de troca direta no agronegócio onde produtores rurais pagam por insumos (sementes, fertilizantes, defensivos) com uma parte de sua produção futura (grãos). Essa modalidade dispensa o uso de dinheiro, funcionando como um financiamento de safra que elimina riscos de juros bancários e flutuações de preços, garantindo o custo de produção.

Belém, 12/03/2026